Tribunal: TJBA
Processo: 8000219-31.2018.8.05.0259
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000219-31.2018.8.05.0259

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TERRA NOVA

Advogado(s)
:
ICARO HENRIQUE PEDREIRA ROCHA, ANDRE AZEVEDO NAJAR, NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO

APELADO: MARIA DAS NEVES BARROS GONZAGA

Advogado(s)
:
EDUARDO AZEVEDO SERGIO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA E VERBAS RESCISÓRIAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO À BASE DE CÁLCULO, AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS E À COMPENSAÇÃO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. QUESTÕES EXPRESSAMENTE DECIDIDAS NA SENTENÇA E MANTIDAS PELO ACÓRDÃO POR REMISSÃO EXPRESSA. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo ente municipal contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, reformando a sentença apenas para limitar a condenação referente à conversão de licença-prêmio em pecúnia de sete para quatro períodos aquisitivos, mantidos os demais termos da decisão de primeiro grau, inclusive as verbas rescisórias e os critérios de atualização do débito. O embargante aponta três supostas omissões: ausência de definição da base de cálculo das licenças-prêmio; falta de indicação dos índices de correção monetária e do marco inicial dos juros de mora; e omissão quanto à necessidade de compensação de eventuais valores já pagos.

II. Questão em discussão

Consiste em saber se o acórdão embargado padece das omissões apontadas pelo ente municipal, ou se as questões suscitadas foram adequadamente enfrentadas, configurando os embargos mera tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado, ao reformar parcialmente a sentença, manteve expressamente os seus demais termos, inclusive a base de cálculo da indenização — fixada com base no último vencimento percebido antes da aposentadoria, excluídas as verbas de caráter transitório —, os critérios de correção monetária e juros moratórios — estabelecidos em conformidade com os Temas 810/STF e 905/STJ, com incidência da taxa SELIC a partir da EC nº 113/2021 — e o ônus da prova quanto à quitação das verbas rescisórias.

No tocante à compensação de valores, a questão foi enfrentada ao se concluir pela insuficiência da documentação apresentada pelo município para comprovar pagamentos específicos, remetendo-se eventuais deduções à fase de liquidação.

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição, os embargos revelam pretensão de reexame da matéria decidida, o que desborda da finalidade dos
aclaratórios
.

IV. Dispositivo e Teses

Embargos de declaração
CONHECIDOS
e
REJEITADOS
.

Teses: 1) Não padece de omissão o acórdão que, ao reformar parcialmente a sentença, mantém expressamente os seus demais termos, inclusive os parâmetros de cálculo e os critérios de atualização monetária nela fixados; 2) Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão do julgamento, servindo exclusivamente para sanar os vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC.

REFERÊNCIAS

Legislação:
CPC,
arts
. 373, II, 1.022 e 1.025; EC nº 113/2021.

Jurisprudência:
STF, RE 870.947/SE (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905); STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2.328.785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 02/09/2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21/02/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000219-31.2018.8.05.0259, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE TERRA NOVA e como embargada MARIA DAS NEVES BARROS GONZAGA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)